Tribunal: TJPA
Processo: 0810659-39.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810659-39.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: FERNANDO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, JOAO PERES DE ANDRADE FILHO, GIANE DE ANDRADE BUBOLA LIMA, AUGUSTO SEIKI KOZU, ANDREA BARRETO RICARTE DE OLIVEIRA FARIAS, ANDERSON DA SILVA PEREIRA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE CONCURSO DE PROMOÇÃO PARA CLASSE ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE CRITÉRIO DE DESEMPATE. INOCORRÊNCIA. ADI Nº 5.358 QUE TRATA SOMENTE ACERCA DO INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. LEI DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA AO CASO.
LEI COMPLEMENTAR Nº 54/2006 QUE NUNCA FOI OBJETO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
O cerne dos autos gira em torno da possibilidade de suspensão do
7º Concurso de Promoção para a Classe Especial da Defensoria Pública, sob afirmativa de que se aplica ao caso a tese de inconstitucionalidade firmada no julgamento da ADI nº
5.358, pelo STF.

2 –
O
objeto da ADI destacada é lei distinta da combatida na ação originária, no caso a Lei Complementar n. 54/2006, que dispõe sobre a reorganização da Defensoria Pública do Estado do Pará e da Carreira de seus Membros e dá outras providências, sequer foi apreciada pela Suprema Corte, gozando, portanto, de presunção de constitucionalidade.

3 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de pedido de antecipação de tutela recursal em agravo de instrumento interposto por FERNANDO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA e outros contra decisão do Juízo da Vara 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido declaratório de anulação de ato administrativo proposto em face do ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, no Juízo de origem, foi proposta a ação inicial, por alguns Defensores Públicos, com o objetivo de obter a declaração judicial de nulidade do critério de desempate fixado pelo art. 39, § 2º, III, da LCE n. 54/06 e adotado pelo Conselho Superior da Defensoria Pública para a realização do 7º Concurso de Promoção para Classe Especial da instituição.

Discorre que o critério impugnado, em síntese, considera mais antigo o Defensor Público que, tendo o mesmo tempo de carreira que o outro, conte com mais tempo de serviço público no Estado do Pará, em qualquer órgão ou entidade. Essa norma, segundo os requerentes, seria discriminatória, violando o disposto no art. 19, III, da CF, na linha do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI n. 5358//PA.

A demanda foi ajuizada com o escopo de sobrestar a homologação do Resultado do concurso de promoção dos Defensores que se candidataram à Classe Especial da carreira, designada para o dia 23.08.21. Por essa razão, pediram a concessão de tutela que suspendesse o andamento do concurso.

Inicialmente, o pedido, no entanto, foi indeferido no âmbito do 2° Juizado Especial da Fazenda Pública, para onde a demanda foi inicialmente distribuída. Em seguida foi realizado pedido de reconsideração, ocasião em que o pedido liminar foi deferido.

Em seguida, o Defensor Público Edgar Moreira Alamar, na condição de terceiro interessado, peticionou nos autos suscitando a necessidade de citação de todos os Defensores que participaram do concurso e que foram promovidos, o não cabimento de medida liminar contra a Fazenda Pública, a necessidade de a Defensoria Pública integrar o polo passivo da ação e a inadequação do valor da causa.

Posteriormente, sobreveio decisão declinatória de competência determinando a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública, sob o fundamento de que a causa, além de complexa, cuidaria de interesses de feição coletiva. Na oportunidade, a decisão que deferiu a liminar foi expressamente revogada.

O feito redistribuído à 3ª Vara da Fazenda da Capital que determinou a redistribuição da demanda à 5ª Vara da Fazenda da Capital.

O Juízo da 5ª Vara da Fazenda da Capital, determinou prazo para manifestação preliminar, sem prejuízo da abertura de prazo para posterior oferecimento da contestação do Estado do Pará.

Os autores peticionaram renovando pedido de análise da tutela de urgência pretendia na inicial.

Foi proferida decisão interlocutória indeferindo o pedido liminar, com base na alegação de perda do objeto, uma vez que a não seria mais possível suspender o andamento do concurso de promoção, que já havia sido encerrado. Além disso, determinou a emenda da inicial para qualificar no polo passivo da demanda todos os Defensores Públicos participantes do 7º Concurso de Promoção para Classe Especial da Defensoria Pública do Estado do Pará.

O Estado do Pará apresentou manifestação ao pedido liminar.

Em suas razões recursais, os agravantes aduzem que a Defensoria Pública vem descumprindo reiteradamente determinação judicial que suspendeu o processo de promoção em questão, que utilizou critério declarado inconstitucional pelo STF, ADI 5358/PA, ocasião em que foi fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a fixação de critério de desempate em concursos públicos que favoreça candidatos que pertencem ao serviço público de um determinado ente federativo.”

Além disso, quando o Juízo de 1º Grau entende que houve a perda do objeto, estaria convalidando ato jurídico baseado descumprimento de decisão judicial.

Suscita, ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que a Defensoria Pública utilizaria, na sua lei, o art. 10 da Lei n. 5.810/1994, no concurso de promoção em questão, que distinguiria de forma indevida, os candidatos, ao conceder vantagem relevante e injustificada àqueles que tenham exercido função na administração pública do Estado do Pará, o que ofenderia os arts. 1º, 5º, caput e LIV, ART. 19, III e art. 37, caput, da CF.

Cita a ocorrência de outros concursos de promoção no âmbito da Defensoria Pública baseados no mesmo critério.

Requer a concessão de tutela de urgência, com o fim de suspender a decisão recorrida, a fim para que se reconheça o descumprimento de ordem judicial com a realização da homologação da lista de promovidos por meio do 7º Concurso de Promoção da Defensoria Pública.

Ao final, requer o provimento do recurso para, sustando a decisão recorrida, haja vista tratar-se de ato jurídico que estaria eivado de vício, tendo ocorrido em vigência de decisão judicial que determinara a sua não ocorrência/anulação, assim como por ter utilizado critério supostamente inconstitucional, suspendendo, inclusive, os efeitos financeiros delas decorrentes, até que se organize a Lista de Antiguidade da Defensoria Pública do Estado do Pará, nos termos dispostos na ADI nº 5358/PA, não havendo, pois, distinção entre serviços públicos realizados entre outros entes ou unidades da federação, sob pena de aplicação de multa diária.

Em análise ao pedido liminar, indeferi a tutela de urgência pretendida,
sob o fundamento de que a revogação da liminar

que primeiro fora deferida inviabiliza o reconhecimento de descumprimento da decisão judicial, tendo em vista que sequer faz parte do mundo jurídico, perdendo o objeto tal alegação.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo não conhecimento do recurso, por entender a ocorrência da perda do objeto diante da homologação do edital de promoção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

É cediço que o objeto do agravo de instrumento restringe-se tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão guerreada, vedada a discussão de temas não apreciados no juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Desse modo, a parte requerente deverá trazer elementos capazes de evidenciar que o direito postulado é provável, ou seja, que tem fortes fundamentos. Além disso, deverá provar o
periculum in mora
. Isto é, que há possíveis danos ou riscos ao resultado do processo em face do tempo ou da natureza da lide se não concedida a tutela.

No caso em apreço, observei que a decisão que deferiu a liminar (Num. 32206815 - Pág. 1/4), determinando a anulação da sessão de homologação do 7º Concurso de promoção para classe especial da Defensoria Pública do Estado do Pará com data para o dia 23 de agosto de 2021, sob pena de multa diária, foi proferida em 20/08/2021, porém, em 25/08/2021, foi proferida decisão que reconheceu a incompetência do Juizado especial da Fazenda Pública, sendo determinada a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública, ocasião em que também foi determinada a revogação da liminar anteriormente concedida.

Nesse cenário, em cognição sumária, entendo que
a revogação da liminar anteriormente deferida inviabiliza o reconhecimento de descumprimento da decisão judicial que atualmente sequer faz parte do mundo jurídico
, perdendo o objeto tal alegação. Acerca disto:

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - DECISÃO QUE RECONHECEU FRAUDE À EXECUÇÃO REVOGADA POR SENTENÇA POSTERIOR -
DECISÃO REVOGADA NÃO PRODUZ EFEITOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 - A SENTENÇA SUPERVENIENTE, JULGANDO PROCEDENTES OS EMBARGOS DE TERCEIRO E REVOGANDO EXPRESSAMENTE A DECISÃO ANTERIOR QUE RECONHECIA A FRAUDE DE EXECUÇÃO E DETERMINAVA A INSCRIÇÃO DA PENHORA, TEM EFICÁCIA IMEDIATA E EFEITO EX TUNC. 2 -
COM A EXPRESSA REVOGAÇÃO DA DECISÃO NÃO HÁ MAIS COMO SE BUSCAR SEUS EFEITOS JURÍDICOS,
TAMPOUCO HÁ DE SER FALAR EM INDENIZAÇÃO. 3 - AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-DF - AI: 143759320078070000 DF 0014375-93.2007.807.0000, Relator: MARIA BEATRIZ PARRILHA, Data de Julgamento: 05/03/2008, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/03/2008, DJ-e Pág. 152)

No caso, o pedido liminar da ação de origem se confunde com o mérito da demanda, à medida que requer a reclassificação
na lista de antiguidade da Defensoria Pública, obedecendo, como critério de desempate, o tempo de serviço público, independentemente do Ente e Unidade da Federação em que este foi prestado, ao passo que o deferimento liminar encontraria óbice
no art. 1º, §1º da Lei n. 8.437/1992.

De mais a mais, no que se refere à alegação de que a Defensoria Pública teria reproduzido regra disposta na Lei n. 5.810/1994, art. 10, §1º, §2º, declarada inconstitucional na ADI n. 5.358 pelo STF, observo que o mencionado artigo estabelece o seguinte:

“Art. 10. A
aprovação em concurso público
gera o direito à nomeação,
respeitada a ordem de classificação dos candidatos habilitados
.

§ 1° Terá preferência para a ordem de classificação o candidato já pertencente ao serviço público estadual e,
persistindo a igualdade, aquele que contar com maior tempo de serviço público ao Estado
.

§ 2° Se ocorrer empate de candidatos não pertencentes ao serviço público do Estado, decidir-se-á em favor do mais idoso
.
”

Já a norma impugnada pelos agravantes, é o art. 39, inciso II da Lei Complementar n. 54/2006:

“Art. 39. A promoção por antiguidade, quando houver vaga, cairá no mais antigo da classe, determinada a posição pelo tempo de efetivo exercício na mesma, aplicando-se ao caso, no que couberem, as exigências constantes do artigo anterior, relativamente à conduta funcional. (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 13 de janeiro de 2021).

§ 2º
Ocorrendo empate na antiguidade
, terá
preferência, sucessivamente
:

I - o mais antigo no cargo de Defensor Público;

II - o de maior tempo de serviço público estadual;

III - o de maior tempo de serviço público;

IV - o mais idoso.”

Segundo os recorrentes, o dispositivo acima, seria uma reprodução da norma

disposta no art. 10 da Lei n. 5.810/1994, tido como inconstitucional pelo STF.

Feito esse apanhado, em análise inicial ao observar as razões de decidir da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 5.358 se observa que a norma tida por inconstitucional trata de aprovação em concurso público e os critérios de preferência para a ordem de classificação, ou seja,
voltada ao ingresso no serviço público
.

Já a norma contida no art. 39 da Lei Complementar n. 54/2006, atacada pelos agravantes, com base na alegação de que seria discriminatória, trata de
critério de preferência
,
ocorrendo empate quanto a antiguidade
, em se tratando de promoção dentro da carreira de Defensor Público. Portanto,
hipótese distinta
daquela apreciada pelo STF.

Aliás, importante asseverar que o objeto da ADI destacada é lei distinta da combatida na ação originária, no caso a Lei Complementar n. 54/2006, que dispõe sobre a reorganização da Defensoria Pública do Estado do Pará e da Carreira de seus Membros e dá outras providências e sequer foi apreciada pela Suprema Corte, gozando, portanto, de presunção de constitucionalidade.

Neste sentido, vejamos a ementa da supramencionada ADI:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
CONCURSO PÚBLICO. LEI ESTADUAL QUE FIXA CRITÉRIO DE DESEMPATE
. 1. Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade que impugna norma estadual que define, como
critério de desempate em concurso público
, a preferência ao servidor do Estado e, persistindo o empate, àquele que contar com maior tempo de serviço ao Estado. 2. Critério que se revela ilegítimo, pois não assegura a seleção do candidato mais capacitado ou experiente, já que favorece o servidor estadual, em detrimento de servidores federais, municipais e de trabalhadores da iniciativa privada que tenham tempo superior de exercício profissional, e ademais desvinculado das aptidões necessárias ao cargo a ser provido. 3. Violação dos princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade. Afronta ao disposto no art. 19, III, da CF/88, que veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a criação de distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 4. Cautelar confirmada e pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade do art. 10, §§ 1º e 2º, da Lei nº 5.810/1994, do Estado do Pará. Fixada a seguinte tese: “
É inconstitucional a fixação de critério de desempate em concursos públicos que favoreça candidatos que pertencem ao serviço público de um determinado ente federativo
”. (STF - ADI: 5358 PA 8622294-44.2015.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 30/11/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 15/12/2020)

Frise-se que a declaração de inconstitucionalidade deve ser interpretada de maneira restrita aos seus ditames, não podendo ser utilizada interpretação extensiva à texto normativo que sequer fora citado, não merecendo, portanto, prosperar o pleito do agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 05/12/2023